Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-84.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000686-84.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULINA RAMALHO SICUPIRA

Advogado(s): LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s):MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

ANULATÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO
. NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. LESÃO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO SEM JUSTA CAUSA DA CNH DA AUTORA.
QUANTUM
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Trata-se de Apelo em desfavor
de capítulos da
sentença que
julgou improcedente
s

os
pedido
s

autorais
de restituição do valor quitado a título de multa administrativa
e de arbitramento de indenização a título de dano moral
.

No que toca ao pleito recursal de restituição do valor da multa administrativa, não merece acolhimento, na medida em que apenas
julgado procedente
o pedido autoral de anulação do processo administrativo que cominou na suspensão do direito de dirigir
da autora
por inobserv
â
ncia do devido processo legal administrativo,
sem insurgência recursal quanto à improcedência do pedido de anulação do anterior auto de infração administrativa,
permanece
u
hígid
a

a penalidade pecuniária
deste decorrente
.

Restando anulado o processo administrativo que ensejou a suspensão do direito de dirigir da autora, é incontestável que
o
erro praticado pela Administração Pública
ao suspender indevidamente a CNH da autora, ensejou violação do seu direito
fundamental
personalíssimo
de locomoção,
esculpido no art. 5º, XV, da CF/88, e consequente dano moral que,
in casu
, é presumido (
in re ipsa
)
,
de acordo com entendimento dos Tribunais Pátrios.

Em relação ao pedido indenizatório, certo que a conduta que viola o dever de
locomoção
e impõe
indevida suspensão do direito de dirigir
, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável,
sendo cabível o arbitramento da verba no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
em atenção ao efeito punitivo/educativo e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Apelo conhecido e
parcialmente
provido
.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000686-84.2023.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
PAULINA RAMALHO SICUPIRA

e
como
a
pelad
o
s
,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribu
nal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
conhecer
d
a Apelação

e
dar
provimento
parcial
apenas para:

01) Reformar parcialmente a sentença
a quo
e, reconhecida a ofensa moral, arbitrar indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor da autora, a ser suportada pelo primeiro réu/Detran; e,

02) Fixar que a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Salvador, .

12